Tribunal: TJDFT
Processo: 0713228-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA À TESE 793 DO STF, REJEITADA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÁRMACO NÃO PADRONIZADO IMUNOGLOBULINA HUMANA. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA E CIRCUNSTANCIADA. INEFICÁCIA DA ABORDAGEM TERAPÊUTICA COM MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS. PREENCHIDOS OS REQUISITOS FIXADOS NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.657.156/RJ, TEMA No 106/STJ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E IMPROVIDO.
1. Recurso do Distrito Federal contra sentença que o condenou na obrigação de fornecer ao autor o medicamento IMUNOGLOBULINA HUMANA, nos termos da prescrição médica, enquanto perdurar a necessidade do tratamento.
2. Em seu recurso, suscita preliminar de nulidade da sentença, ante a inobservância do litisconsórcio passivo necessário com a União, reconhecido, em repercussão geral, pelo STF (RE 855.178- SE - Tema 793) para casos concretos como o dos autos.
3. No mérito, alega que a medicação solicitada não é padronizada, razão pela qual não pode ser compelido a fornecê-lo. Afirma que existem na rede pública de saúde outros medicamento que podem ser usados no tratamento da doença que acomete o autor. Requer seja anulada a sentença e o retorno dos autos ao juízo a quo para a necessária integração da União no feito para o regular processamento no juízo competente (Justiça Federal). Alternativamente, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido exordial.
4. O Ministério Público oficia pelo improvimento do recurso. Sustenta que o STF, no Recurso Extraordinário 855.178/SE, reafirmou a tese de solidariedade dos entes da federação nas demandas prestacionais de saúde que envolvam medicamentos anteriormente registrados na ANVISA. Alega que o paciente satisfaz todos os requisitos traçados pelo STJ no julgamento do Resp. 1.657.156/RJ para ter o direito de exigir do ente público o fornecimento de medicamento não incorporado aos Protocolos do SUS.
5. Inicialmente, não há como acolher a preliminar de nulidade suscitada pelo Distrito Federal, por inobservância de litisconsórcio passivo necessário e consequente deslocamento de competência à justiça federal.
6. Isso porque, o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, pelo que, o polo passivo da demanda pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, o que afasta a exigência de litisconsórcio passivo necessário no caso.
7. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 855.178/SE (Tema 793), reafirmou a tese de solidariedade dos entes da federação nas demandas prestacionais de saúde, nos seguintes termos: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"
8. Outrossim, nos termos do artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, “prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde”.
9. Desse modo, prevalece a orientação de que a legitimidade passiva é solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios nas demandas prestacionais na área de saúde que envolvam medicamentos registrados na ANVISA, como no caso dos autos. Preliminar de nulidade, rejeitada.
10. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.
11. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o uso de medicação a tempo e modo, a fim de garantir a melhora do quadro clínico do paciente. A medida visa assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art.198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à Constituição na realização das políticas-públicas.
12. No caso em comento, consta no relatório elaborado pela médica que acompanha o autor (ID 17552900), que o paciente é portador de doença autoimune, complexa, ao diagnóstico na forma de Síndrome de Evans[1] (Anemia Hemolítica Autoimune e Trombocitopenia Imune), em condição de infecção ativa.
13. Consta, também, que a doença agravou e evoluiu com hipogamaglobulinemia adquirida, neurite óptica e infecções de repetição. Sobre os tratamentos prévios, menciona que já foram utilizados corticoterapia, pulsoterapia, rituximabe e realizada esplenectomia.
14. Afirma que, diante do insucesso dos referidos protocolo de tratamento, optou-se pela terapia com a utilização de imunoglobulina humana para uso mensal, na posologia de 1g/kg/dia, na presença de infecção e 0,5g/kg/dia, na ausência de infecção (peso mais recente registrado: 80kg), por tempo indeterminado.
15. Assevera a necessidade urgente da medicação, haja vista o risco de desenvolver infecções oportunistas em qualquer sistema corporal.
16. No mesmo sentido, o parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS (ID 17554421), concluiu que, a demanda no caso em comento é justificada, verbis:

“Considerando o diagnóstico de Síndrome de Evans e o seu agravamento com hipogamaglobulinemia adquirida, neurite óptica e infecções de repetição, consoante relatório médico exarado pela Dra. Margarete Barbosa Daldegan;
Considerando que há poucos estudos fundamentando a opção indicada pela médica assistente (nenhum ensaio clínico randomizado), e que, em contrapartida, as opções terapêuticas para o tratamento da síndrome informada, até o momento, são poucas, quase todas ancoradas no uso de corticóides;
Considerando as informações contidas neste processo de que já foram tentados outros tratamentos, incluindo corticoterapia, uso de rituximabe e esplenectomia, sem alcance dos resultados esperados;
Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA.”

17. Importante registrar, outrossim, que no documento ID 17554412 apresentado pelo réu consta manifestação da RTD (pág. 4) nos seguintes termos:

“em resposta ao documento (37408625) sobre o fornecimento da medicação IMUNOGLOBULINA HUMANA na dose de 1g/kg para o paciente HENRIQUE ALVES FRANCA, portador de Sindrome de Evans, neurite óptica e hipogamaglobulinemia secundária, faço as seguintes ponderações:
- Está indicada a reposição de imunoglobulina para este paciente de acordo com o CID descrito, conforme consta na PORTARIA No 495, DE 11 DE SETEMBRO DE 2007 sobre Protocolo de utilização de imunoglobulinas[2];
- Porém, neste mesmo protocolo a dose máxima é de 800mg/kg a cada 4 semanas, com dose recomendada de 400 - 600mg/kg. Após infusão, o protocolo sugere controle com os níveis de imunoglobulina, sendo o alvo manter a IgG acima de 500mg/dl;
- O II Consenso Brasileiro sobre o uso de imunoglobulina humana em pacientes com imunodeficiências primárias de 2017 recomenda tais doses apenas se deficiência muito grave (IgG [3];
- Sabidamente a pulsoterapia com corticoide pode gerar uma necessidade de dose mais elevada que a convencional (400 - 600mg/kg), porém é necessária a avaliação laboratorial e clínica posterior para poder afirmar a necessidade de aumento dessa dose;
- Não faz parte do tratamento da neurite optica a infusão da IMUNOGLOBULINA HUMANA, sendo sua indicação para este paciente a hipogamaglobulinemia com infecções respiratórias de repetição.
Diante disso, esta RTD se manifesta a favor do uso APÓS a pulstoerapia de dose convencional (limite superior, ou seja, 600mg/dl) - 10 frascos de 5g de IMUNOGLOBULINA HUMANA, podendo ser ajustada a dose a depender dos níveis alcançados de imunoglobulina após a reposição”. (Grifo)

18. O Distrito Federal afirma que o relatório médico apresentado pelo autor não indica de forma circunstanciada, a impossibilidade de utilização de medicamentos padronizados para o tratamento do paciente. Sustenta que o caso do autor não preenche os requisitos exigidos no Tema 106 do STJ.
19. Segundo tese consolidada no Resp. repetitivo 1.657.156/RJ, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.
20. A incapacidade financeira do autor em arcar com os custos do tratamento foi devidamente comprovada, tendo em vista os documentos carreados ao feito, aptos a corroborar a hipossuficiência do requerente.
21. O relatório médico, por sua vez, encontra-se fundamentado e circunstanciado, por médica vinculada ao serviço público de saúde (ID 17552900) que assiste o autor, a qual atesta a imprescindibilidade, necessidade e urgência do tratamento com o medicamento IMUNOGLOBULINA HUMANA, em razão da ineficácia do tratamento anterior realizado com os fármacos fornecidos pelo SUS. Além disso, descreve o tratamento realizado e justifica a razão da opção pelo medicamento prescrito (ineficácia do tratamento com fármacos fornecidos pelo SUS e o risco de infecções oportunistas em qualquer sistema corporal), apesar de não padronizado.
22. Ademais, trata-se de medicação com registro na ANVISA (ID 17554421), e aparece como alternativa terapêutica nos casos de anemia hemolítica autoimune para pacientes que não responderam aos glicocorticoides, à esplenectomia ou aos imunossupressores/imunomoduladores (ciclofosfamida, ciclosporina), como no caso do autor.
23. Comprovada, portanto, a necessidade IMUNOGLOBULINA HUMANA pelo autor, conforme relatório médico, confirmado pelo parecer técnico do NATJUS, uma vez que o paciente apresentou piora do quadro clínico (hipogamaglobulinemia adquirida, neurite óptica e infecções de repetição) apesar de submetido a tratamentos com utilização dos medicamentos corticoterapia, pulsoterapia, rituximabe e realizada esplenectomia.
24. Com efeito, a prescrição de medicamento não padronizado, não pode caracterizar óbice ao seu fornecimento, haja vista que cumpre apenas ao médico indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete o seu paciente, sobretudo quando o remédio possui registro na ANVISA.
25. Pelas razões expostas, não há como acolher a tese recursal de que não foram preenchidos os requisitos autorizadores previstos no Resp. 1.657.156/RJ, tema 106, para concessão do medicamento não padronizado.
26. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada.
27. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade, rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
28. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios por estar o autor e recorrido patrocinado pela Defensoria Pública.
29. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] “A síndrome de Evans (SE) é uma doença incomum de adultos e crianças, crônica com prevalência não definida, em que há uma combinação de Anemia Hemolítica Autoimune (AHAI) e púrpura trombocitopênica idiopática (PTI), associada ou não a neutropenia. A maioria dos casos é idiopática, mas vários relatos descrevem associação com lúpus eritematoso sistêmico, doenças linfoproliferativas e após transplante alogênico de células tronco hematopoiéticas.
A síndrome é caracterizada por períodos de remissão e exacerbação. A apresentação clínica pode incluir fadiga, palidez, icterícia e sangramento de mucosas, e manifestações agudas como sangramento grave e hemólise maciça. Devido à terapia imunossupressora prolongada e/ou ao déficit imune subjacente associado, há um risco dos pacientes desenvolverem infecções severas.” – Nota técnica do NATJUS (ID 17554421)
[2] http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2007/prt0495_11_09_2007.html - acesso em 28/08/2020 às 14h45min.
[3] https://www.scielo.br/pdf/eins/v15n1/pt_1679-4508-eins-15-01-0001.pdf - acesso em 28/08/2020 às 14h47min.